Tribunal: TJMT
Processo: 0063884-59.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
PEDRO POLIZELLI
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE MATUPÁ

Número do Protocolo: 63884/2019
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - COMPLEMENTAÇÃO DO VOTO - VÍCIO DE OMISSÃO SANADO - EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
A omissão do julgado quanto à concessão da gratuidade da justiça, deve ser acolhida.
Há entendimento adotado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp nº 86.915/SP (STJ), de que a decisão de deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça possui eficácia em todas as instâncias processuais, salvo expressa revogação, o que não ocorreu no caso em questão.

EMBARGANTE:
PEDRO POLIZELLI
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE MATUPÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PEDRO POLIZELLI, em face do Acórdão, que à unanimidade, desproveu os recursos interpostos pelas partes, e retificou, em parte a sentença para estabelecer os índices de correção, e majorar os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal (art.85, §§2° e 11° do CPC), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, dada a culpabilidade concorrente (fls.354/359).
O embargante alega que a decisão incorreu em omissão, na medida em que não houve pronunciamento sobre o benefício da gratuidade na via recursal, já que concedido no processo de origem (fls.362/363).
Requer, assim, sejam acolhidos e providos os embargos declaratórios.
O Embargado deixou o prazo transcorrer, sem apresentar as contrarrazões (certidão fl. 370).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material. E, para estes fins, diz o parágrafo único, que considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
In casu, verifico que, de fato, ocorreu omissão na decisão que deixou de ressaltar que ao requerente foi deferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça no processo originário.
Há entendimento adotado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp nº 86.915/SP (STJ), de que a decisão de deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça possui eficácia em todas as instâncias processuais, salvo expressa revogação, o que não ocorreu no caso em questão.
Ante o exposto, acolho e dou provimento aos Embargos Declaratórios, para fins de sanar a omissão apontada, e reconhecer que PEDRO POLIZELLI é beneficiário da justiça gratuita, e a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, na parte que lhe toca, terá exigibilidade suspensa em observância ao disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR